Tribunal: STF
Processo: RE 90013
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-20
Data de publicação: 1979-04-20

Ementa:
- O advogado não pode obstar a transação entre as partes, máxime se não envolve condenação a honorários de advogado. A transação feita a sua revelia não abrange o seu direito aos honorários contratados, nem anula a penhora feita em ação exaustiva para a sua cobrança, pois, nesse caso, a alienação efetiva em fraude à execução, e, portanto, não pode prejudicar os direitos do advogado, que, não é, entretanto, terceiro prejudicado para recorrer da transação a ele inoponível.
RE não conhecido.